Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742267-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda Embargado: Condomínio Jardins das Salacias D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento, formulado pela ora embargante, de antecipação da tutela recursal (Id. 64798909). A embargante afirma em suas razões recursais (Id. 65279563), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição. Assim, argumenta que o chamamento ao processo pode ser admitido em processos que versam a respeito de relação de consumo, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a vedação ao chamamento ao processo é aplicável apenas nas hipóteses de fato do produto, mas a hipótese diz respeito a fato do serviço. Assim, conclui que a intervenção de terceiro deve ser admitida para que seja possível provar que havia defeito na própria produção da tinta utilizada para pintar as edificações do condomínio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração e o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões e esclarecidas as contradições apontadas, com a reforma da decisão embargada. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o recorrido requereu o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 65615728). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. Inicialmente, observa-se que a decisão embargada indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Logo, não existem, em curso, efeitos jurídicos produzidos, que possam ser hipoteticamente suspensos pela eventual concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração. Assim, diante da absoluta ausência de utilidade, o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos não deve ser sequer examinado. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio enunciado normativo previsto no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou detidamente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e justificou de modo fundamentado, no caso concreto, a impossibilidade de admissão de chamamento ao processo ou mesmo de denunciação à lide, senão vejamos (Id. 64798909): “A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em deslinde a recorrente pretende, em verdade, obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de chamamento ao processo da sociedade empresária fabricante de tintas para integrar a relação jurídica processual constituída entre o intermediário vendedor do produto e o consumidor O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. No caso o Juízo singular entendeu que se trata de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC). Assim, aplica-se a hipótese a regra especial prevista no art. 101, inc. II, do CDC, no que diz respeito à possibilidade de intervenção de terceiro na modalidade do chamamento ao processo. A legislação protetiva do consumidor prevê somente a existência de responsabilidade solidária entre segurado e seguradora, como forma de favorecer o consumidor na satisfação de eventual crédito constituído em seu favor. No entanto, a situação jurídica não envolve contrato de seguro, mas, sim, a efetivação de serviço de pintura, o que afasta a possibilidade de chamamento ao processo. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO DE VIAGEM AO EXTERIOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão (ID 46856889) que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido, formulado pela ora agravante, de denunciação da lide à pessoa jurídica Viagens Marsans Corporativo S.A. - Massa Falida. 2. Na origem, trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora, ora agravada, pretende a condenação da ré, ora agravante, ao ressarcimento do valor de R$27.290,50 (vinte e sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), decorrente do suposto inadimplemento de contrato de compra e venda de pacote de viagem turística ao exterior. 3. Observada a existência de relação jurídica de consumo, é vedada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, na forma do art. 88 do CDC. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a intervenção de terceiros pleiteada pela ré, ora agravante, na contestação. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1735374, 07193168320238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) O art. 125, inc. II, do CPC enuncia a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. Ainda que fosse plausível a referida hipótese, observa-se que, por se tratar no presente caso de relação de consumo, aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 88 do CDC. A aludida regra, com efeito, revela a inadmissibilidade da denunciação da lide nas relações jurídicas de natureza consumerista. Isso porque a aferição da existência do elemento subjetivo da culpa na nova relação jurídica formada a partir da denunciação da lide certamente causaria prejuízo à razoável duração do processo. A respeito do tema, examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. 1. Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.919/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 571)” (Ressalvam-se os grifos) A impossibilidade de intervenção de terceiros na hipótese, tendo em vista a existência de relação consumerista, decorre, sobretudo, da necessidade de preservação do interesse do consumidor, que preferiu não litigar contra a fabricante de tintas ao propor a demanda na origem. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” Na hipótese em exame a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão ou de contradição. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao requerimento de manifestação, com o escopo de prequestionamento, apesar de não ser admitido recurso especial contra decisão monocrática, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas não podem ser reconhecidas as alegadas omissão ou contradição. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator